Tribunal: TJDFT
Processo: 0728548-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MAIOR. SÍNDROME DE DOWN. INTERDIÇÃO. NECESSIDADE COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANDO DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. FIXAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. REQUISITOS LEGAIS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE (ART. 1.694, §1o, CC). REDUÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Com o alcance da maioridade, não há mais o dever de sustento decorrente do poder familiar, mas perdura a obrigação alimentar como resultado do parentesco (art. 1694 do Código Civil), fundamentada no dever se solidariedade.
2. Conquanto atingida a maioridade, a presunção de que não mais subsiste a necessidade dos alimentos é relativa, ou seja, depende da comprovação de que o alimentando apresenta condições de garantir sua própria subsistência.
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentado e dos recursos da pessoa obrigada, de modo que a pensão atenda às necessidades básicas da pessoa alimentanda e seja compatível com as possibilidades do alimentante.
4. Constatando-se que o valor outrora arbitrado a título de alimentos não se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante, a modificação do quantum outrora fixado é medida que se impõe.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.